Tribunal: TJES
Processo: 0000662-19.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000662-19.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO HENRIQUE FIORESE

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. SEGURO. DANOS DECORRENTES DE FALHA NA REDE ELÉTRICA. PREJUÍZO DO SISTEMA ALIMENTADOR DE AVIÁRIO. MORTE DE AVES. RISCO COM EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por segurado com alegação de negativa indevida de indenização prevista em contrato de seguro. 2. Falha na rede elétrica que causou defeito no gerador de energia elétrica alimentadora de aviário, o que resultou na morte de quase 13.000 (treze mil) aves. 3. Seguro contratado especificamente para as benfeitorias e equipamentos, com exclusão expressa a danos causados em geradores que denota como devida a negativa de pagamento da indenização securitária. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000662-19.2020.8.08.0016

APELANTE: PAULO HENRIQUE FIORESE

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Apelada nas contrarrazões inseridas no id 6731466, uma vez que a simples leitura das razões recursais (id 6731460) revela que o Apelante atendeu, sim, o princípio da dialeticidade, dada a possibilidade de se vislumbrar fundamentos bastantes a impugnar os termos da Sentença recorrida.

Em relação ao mérito, depreende-se dos autos que Paulo Henrique Fiorese ajuizou “
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
” (fl. 02) em desfavor de Mapfre Seguros Gerais S/A.

Na petição inicial foi relatado que o ajuizamento da demanda decorreu de indevida negativa de pagamento de indenização prevista em contrato de seguro firmado entre as partes; indevida porque o sinistro (a morte de 12.968 aves como consequência de “
falha na rede elétrica que alimenta o sistema elétrico dos galpões
”, fl. 03) ocorrido no Aviário Pau D ́Alho, do qual o Autor é proprietário, encontra-se devidamente coberto pelo negócio jurídico.

A despeito das alegações do Autor, o MM. Juiz
a quo
, após o regular trâmite do feito, proferiu a Sentença de fls. 290-292, integrada no id 6731459, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pleitos autorais, para condenar a parte ré ao pagamento de R$720,00 ao autor, com correção monetária a partir da data da celebração do contrato e juros a partir da citação, como entende o STJ (AgRg no REsp 1328730/SP).” (Fl. 292).

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 6731460), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque tem direito de ser indenizado pelos prejuízos que suportou (por volta de R$ 200.000,00 - duzentos mil reais), porquanto no contrato firmado entre as partes há previsão expressa de “
cobertura para produção animal, cláusula 5, item 1.2
” (página 05).

Por sua vez, a ora Apelada defende nas contrarrazões (id 6731466) que no contrato firmado entre as partes há exclusão expressa do sinistro noticiado nos auto, conforme letras “a”, “b”, “c”, “d” e “j” do item “2.1” da cláusula 42 do referido negócio jurídico.

Como se vê, a questão a ser solucionada no presente julgamento circunscreve-se à análise da cobertura contratual avençada entre as partes, isto é, se nela está, ou não, contemplado o sinistro noticiado nos autos (morte de aves em decorrência de falha na rede elétrica que abastece o Aviário do ora Apelante).

Deste modo, imprescindível destacar que no negócio jurídico firmado entre as partes, denominado “
multirisco rural
” (fl. 15v, apólice n.º 1834/0011364/30), fora avençada a contratação de seguro de benfeitoria (risco 1, fl. 17), com cobertura para “
inc/raio/explosão
”, “
danos elétricos
”, “
recomposição de documentos
”, “
impac. veículos/queda aeronave
”, “
vendaval/granizo/fumaça
” e “
roubo e furto mediante arromb
” (todos à fl. 17v).

Além da cobertura para benfeitorias, também restou estipulada a cobertura para máquinas e equipamentos (risco 2, fls. 17v-18), com descrição do equipamento (gerador, fl. 18) e com as respectivas especificações da cobertura (“
básica
”, “
desp. com busca e salvamento
”, “
danos elétricos
” e “
furto simples
”, fl. 18v) e dos limites contratados.

Em relação às exclusões expressas no negócio jurídico firmado entre as partes, as mesmas estão situadas nas “
condições específicas das coberturas do seguro
” (fl. 103v), as quais assim estabelecem:

“CLÁUSULA 45 - COBERTURA DE DANOS ELÉTRICOS

(...).

2 Riscos e bens não cobertos

2.1 Além das exclusões da Cláusula 6 - EXCLUSÕES GERAIS, esta cobertura não indenizará os prejuízos decorrentes de:

a) Danos aos dispositivos de proteção elétrica (fusíveis, disjuntores, relés de proteção, para-raios de linha, chaves seccionadoras), resistências de aquecimento, lâmpadas, tubos catódicos, transformadores (ou reatores) de luminárias ou quaisquer outros componentes que, por sua natureza, necessitem de trocas periódicas;

b) Danos a equipamentos de irrigação;

c) Danos às mercadorias e matérias-primas acondicionadas em ambientes frigorificados;

d) Danos a quaisquer peças e componentes não elétricos;

(...).

j)
Danos a transformadores e geradores
.” (Fls. 107v-108, sem grifo no original).

A leitura do negócio jurídico firmado entre as partes, portanto, revela que, além da ausência de cobertura específica para “produção animal”, a “
falha na rede elétrica que alimenta o sistema elétrico dos galpões
” (fl. 03), isto é, a falha no gerador que causou a morte das aves do Apelante, constitui risco expressamente excluído da cobertura contratual, ou seja, não se há falar em negativa indevida de pagamento de indenização securitária
.

Impende ressaltar que o Magistrado
a quo
, além de invocar enunciados (ns.º 370 e 374) da IV Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF (Conselho da Justiça Federal) e relativos ao contrato de seguro, bem assim de citar entendimento doutrinário sobre o tema e sobre a interpretação das cláusulas excludentes de cobertura, com muita precisão concluiu que:

“(...) que o seguro foi contratado não para segurar a produção agropecuária do requerente, mas sim para segurar equipamentos e benfeitorias utilizados nessa atividade fim.

Ou seja, conforme propostas e apólices constantes dos autos, o que estava segurado era o equipamento ‘30118 - Gerador (exclusivo agrícola)’, e os riscos cobertos davam-se sobre danos incidentes em benfeitorias, máquinas e equipamentos.

Assim, deveria a seguradora cobrir danos ao maquinário e às benfeitorias da unidade de produção, mas não sobre os produtos agrícolas em si, que não foram objeto de seguro. Portanto, o equipamento empregado na atividade de avicultura (gerador) é que foi segurado, mas não se deu o seguro sobre os produtos (no caso, aves).” (Fl. 291).

Assim, a inequívoca e incontroversa falha na rede elétrica que prejudicou e causou danos às atividades exercidas pelo Apelante,
data maxima venia
, constitui incidente com exclusão expressa de cobertura no negócio jurídico firmado entre as partes, o que significa a inexistência de negativa indevida de pagamento de indenização.

Destaco, por fim, não haver motivo para declarar eventual nulidade de cláusulas, haja vista as especificações do contrato com os riscos cobertos, suas descrições e limites e, ainda, as expressas exclusões, de modo que deve prevalecer, no caso concreto, a livre manifestação de vontade das partes quando da assinatura do negócio jurídico antes mencionado.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária devida pelo Apelante para 15% (quinze por cento) do proveito “
econômico obtido pelo adverso
” (fl. 292).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.